Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723920-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE JOSE MESSIAS REPRESENTANTE LEGAL: POLIANA GOMES DA CUNHA AGRAVADO: ESPÓLIO DE IVANILDO PEREIRA DA SILVA, G. P. G. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inventário – Moradia em Imóvel a Partilhar – Indeferimento Na espécie, trata-se de recurso instrumental contra Decisão a qual deferiu o pleito “a fim de autorizar os herdeiros Gustavo Pereira Gomes e Guilherme Gomes de Souza a residirem em umas das quitinetes localizada no imóvel objeto da partilha, sito à QNM 04 Conjunto F Casa 22 – Ceilândia/DF”. A agravante sustenta, em síntese, a ausência de entendimento harmônico entre a meeira e a representante dos menores, a ausência de comprovação quanto ao pagamento de aluguel, a existência de problemas estruturais no local, o qual não comporta uma família numerosa, além do recente aluguel de 3 (três) quitinetes. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Magistrado de origem, após oitiva do Ministério Público, deferiu o pleito da parte para residência no imóvel a ser partilhado. As questões relativas ao estado de conservação do imóvel e à existência de problemas estruturais, os quais possam impedir a moradia no local, devem ser objeto de apreciação pelos próprios herdeiros, não tendo sido determinado pelo Juízo a quo a realização de qualquer reforma. Demais, a Decisão recorrida tampouco individualiza qual quitinete deverá ser ocupada pelos herdeiros, motivo pelo qual, na vigência de contrato de locação de algumas unidades, os herdeiros deverão eleger alguma das quitinetes livres para serem ocupadas. Por fim, eventual desentendimento entre as partes não é motivo suficiente para afastar o direito dos herdeiros de residirem no local, haja vista se tratarem de unidades individualizadas. Dessa forma, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator